Tribunal: STJ
Processo: 0016716-46.2009.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747735 - SP (2024/0349522-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CICERO PEREIRA PITAS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária c.c. pedido de antecipação da tutela, em
que o autor pretende que seja reconhecido seu direito à revisão do benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, julgada procedente.
2. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial
provimento ao agravo regimental para a adequação dos juros de mora e
correção monetária.
3. Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice
da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 315d816c-b411-4fca-825a-dc64c3cb0790

Documento eletrônico VDA47774348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 315d816c-b411-4fca-825a-dc64c3cb0790

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747735 - SP (2024/0349522-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CICERO PEREIRA PITAS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária c.c. pedido de antecipação da tutela, em
que o autor pretende que seja reconhecido seu direito à revisão do benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, julgada procedente.
2. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial
provimento ao agravo regimental para a adequação dos juros de mora e
correção monetária.
3. Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice
da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CICERO PEREIRA PITAS
contra decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 688-
691).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega que é
inaplicável o óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois:

No entanto, em que pesem os argumentos utilizados pelo Douto Ministro
Relator, cumpre ao Agravante informar que impugnou todos os fundamentos
utilizados na decisão que não admitiu o Recurso Especial, não sendo o caso de óbice
por esta Corte, com incidência do Artigo art. 932, inciso III do CPC e Súmula 182
do STJ, por analogia (fl. 701).

Documento eletrônico VDA47515042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 2fc002ef-fba2-4abf-9523-2fee679af2c4

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o seu recurso.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ordinária c.c. pedido de antecipação da tutela, em
que o autor pretende que seja reconhecido seu direito à revisão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, julgada procedente (fls. 221-226).
O Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao
agravo regimental, para determinar (fls. 167-168):

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981
e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de
Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;
(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5%
(meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse
percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho
de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de
poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final
de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.
Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113,
de
, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC,
8/12/2021
mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando
vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice da Súmula
n. 83 do STJ.
Nos termos da decisão agravada, o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, de modo que incide, à espécie, o
entendimento do Enunciado n. 83 desta Corte.
Inicialmente, ao impugnar a Súmula n. 83 do STJ, o agravante afirma que:

Quanto aos juros de mora (Súmula 204 e 83 do STJ), o Agravante apontou
que embora a súmula 204/STJ preveja sua incidência somente a partir da citação, é
certo que o novo Código de Processo Civil expressamente dispõe sobre a incidência
dos juros desde o evento de mora, notadamente, em demanda previdenciária, a
DER. E Ainda acrescentou que, ainda que haja posicionamento deste C. STJ é certo
que a Súmula 83 não pode ser um óbice a discussão acerca da manutenção do
precedente, frente a novos argumentos, sob pena de imutabilidade dos precedentes.
[...] (fl. 702).

Documento eletrônico VDA47515042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 2fc002ef-fba2-4abf-9523-2fee679af2c4

Contudo, conforme disposto na decisão agravada, a parte Agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de comprovar que o acórdão recorrido não
estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem
comprovou que o precedentes apontado na decisão agravada seria inaplicável à hipótese
dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
Na espécie, a parte Agravante cingiu-se a sustentar que "[...] a Súmula 83 não
pode ser um óbice a discussão acerca da manutenção do precedente, frente a novos
argumentos, sob pena de imutabilidade dos precedentes".
Salienta-se que a impugnação da Súmula n. 83 do STJ pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria
no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de distinguishing.
A esse respeito:
[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese’
(AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
. Sem grifo no original.)
30/3/2023

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 2fc002ef-fba2-4abf-9523-2fee679af2c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.747.735 / SP
Número Registro: 2024/0349522-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167164620094036183 167164620094036183
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO PEREIRA PITAS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CICERO PEREIRA PITAS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CICERO PEREIRA PITAS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47751377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 20cb75bb-4e11-4f61-9638-b01f62f120c5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 20cb75bb-4e11-4f61-9638-b01f62f120c5